Tribunal: STF
Processo: HC 242721
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 920.060/MG.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com posterior conversão em preventiva, ante a suposta prática do delito capitulado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Os impetrantes alegam, em síntese, fundamentação inidônea na decretação da custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores, aludindo aos predicados pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares alternativa.



    Requerem, ao final:



    “Ante o exposto, estando presentes os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ requer seja concedida a liminar para a expedição do alvará de soltura, dando assim, o direito à liberdade, e ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o deslinde da presente persecução penal, com a confirmação da liminar, tudo como forma da mais sábia e lídima justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A decisão questionada na impetração dirigida ao Superior Tribunal de Justiça foi assim fundamentada:



    “Da análise dos autos, verifico que estão presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo de permanência do suspeito em liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal), a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    O primeiro está consubstanciado por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ordem 30), Auto de Apreensão (ordem 34), Boletim de Ocorrência (ordem 38) e representação policial (ordem 6). De igual modo o periculum libertatis está aparentemente demonstrado. 



    Nesse sentido, a autoridade designada como coatora consignou, em sua decisão, que a prisão preventiva da paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública seriamente abalada em razão da gravidade concreta da conduta a ela imputada, evidenciada, sobretudo, pela suspeita de que ela integre extensa organização criminosa destinada à prática de crimes de roubo e furto de cargas” (edoc. 8).



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de a paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fl. 76). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (edoc. 11).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente